Tribunal: TJDFT
Processo: 0701986-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLUBE DE FÉRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO CONFIGURADA. CONVERSÃO DE DIÁRIAS. ÔNUS DA PROVA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. A ausência do vício apontado (existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado – contradição) indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.

4. A embargante aponta o vício de contradição do acórdão em relação a declaração de inexistência da dívida, quanto ao período utilizado e da inviabilização da cobrança, bem como alega que a sentença é “extra petita” em relação a compensação de diárias e da declaração de inexistência de débitos. Defende a modificação do dispositivo da sentença originária, ante a contradição com a situação fática vivenciada pelas partes. No decorrer do recurso faz extensa defesa do mérito recursal.

5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 9 e 10 da ementa. Saliento, ainda, que os vícios apontados nos embargos de declaração devem ser internos ao julgado, não sendo cabíveis apontamentos de supostas contradições existentes na sentença originária.

6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.